Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-75.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DOS JUROS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.

1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se aduz a divergência entre os juros cobrados e os pactuados e, ainda, a ilegalidade das cláusulas contratuais, tarifa de avaliação de bem registro de contrato e seguro.

2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ).

3. Observa-se que a taxa de juros mencionada pela parte, ao mês não reflete a taxa real de juros total pactuada, o Custo Efetivo Total - CET, presente no mesmo contrato, que é superior à constatada pela parte como efetivamente cobrada.

4. De acordo com a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, bem como a de registro de contrato, desde que haja provas da efetiva prestação dos serviços.

5. Recurso desprovido.